Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. INTERMEDIADORA. COMPRA VIRTUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação por dano material (R$ 2.446,61) e dano moral (R$ 5.000,00), supostamente decorrentes do impedimento do exercício do direito de arrependimento de compra virtual de passagens aéreas. Em suas razões recursais, o autor/recorrente alega que o direito de arrependimento é potestativo e foi exercido no dia 05/06/2025, dentro do prazo legal. Afirma que não há impedimento para a devolução dos valores, mesmo sendo as passagens aéreas de caráter “promocionais e não reembolsáveis", que a exigência de produção de prova robusta viola o próprio direito ao arrependimento. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 79421822).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da ré diante do direito de arrependimento conferido ao consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O direito de arrependimento é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial (art. 49, CDC). Para a devolução dos valores, o consumidor tem que exercer o direito de arrependimento dentro do prazo legal que é de sete dias a contar da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, nos termos do parágrafo único do referido artigo.
6. Os documentos de ID 79421805 a ID 7942181 comprovam o pagamento das passagens aéreas realizado pelo autor/recorrente e as informações constantes do aplicativo/site da ré/recorrida quanto ao procedimento do cancelamento da compra, mas não comprovam a efetiva solicitação do cancelamento feita pelo autor/recorrente.
7. Assim, sem a comprovação do exercício do direito de arrependimento, inexiste a falha na prestação do serviço da ré/recorrida. A mera alegação da sua natureza potestativa não afasta a exigência de exercê-lo observando-se o prazo legal. Também não procede o argumento de inversão do ônus da prova, pois, a prova da solicitação do cancelamento da compra estava ao alcance do próprio consumidor, que descumpriu com o seu ônus processual (art. 6o, VIII, CDC e art. 373, I, CPC).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.